Tribunal: TJSP
Processo: 1003162-69.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS - Empréstimos pessoais - Em que pese ser possível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano e não se aplicar a Lei de Usura às instituições financeiras (Súmulas 382 do STJ e 596 do STF), é admissível a redução dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen - Contratos que apresentaram incidência de juros remuneratórios muito

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS - Empréstimos pessoais - Em que pese ser possível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano e não se aplicar a Lei de Usura às instituições financeiras (Súmulas 382 do STJ e 596 do STF), é admissível a redução dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen - Contratos que apresentaram incidência de juros remuneratórios muito superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo período e modalidade de empréstimo - Abusividade que autoriza a redução (art. 51 do CDC) - Precedentes do STJ - Previsões de taxas de juros anuais mais de quatro vezes superiores às taxas mensais, sem qualquer justificativa de como se chegou a este percentual - Violação ao direito à informação - Verba honorária corretamente fixada em sentença sobre o valor da causa (art. 85 do CPC) - Não aplicação da tabela da OAB, a qual é meramente informativa, não vincula o Juízo e diz respeito a parâmetro para cobrança de honorários apenas contratuais - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado (art. 85, § 11, do CPC).